Tribunal: CARF
Processo: 10950.721645/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721645/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.669 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
LOURDES ANTONIA LUCCHINI RAMPAZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721645/2011-65
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721645/2011-65

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2009,
ano-calendário 2008 (fls. 05/08), lavrada em 18/04/2011, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 06), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
( Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista

A ciência do lançamento foi efetuada em 09/05/2011 (fl. 27), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios. MERGEFIELD NL_Ciencia_tipo
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 07/06/2011 (fls. 02/04), na qual alega:
· Que, com relação a valores recebidos acumuladamente decorrentes de decisões
judiciais, tema com repercussão geral reconhecida, envolvendo a tributação de forma
acumulada (no ano do efetivo recebimento), o Tribunal Regional Federal da 4a Região
considerou inconstitucional o artigo 12 da Lei 7713/1988, pelo qual os rendimentos
pagos acumuladamente sujeitam-se ao regime de caixa e não ao regime de competência,
assegurando ao trabalhador a incidência do IR conforme a tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurou-se rendimento a menor. Segundo o TRF-4 a sistemática
de tributação por regime de caixa viola os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva.
· Que o contribuinte é compelido a ingressar na justiça para reivindicar seus direitos,
por estar recebendo valor menor que o devido, quando ocorre o pagamento se vê diante
de uma carga tributária elevada, pois se os pagamentos tivessem ocorrido mensalmente
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721645/2011-65

é público e notório que o Imposto de Renda seria bem menor, ou talvez nem existisse
diante da tabela progressiva mensal. Não é admissível que o sistema possa "apenar o
contribuinte duas vezes", primeiro tendo que ingressar na justiça para rogar seus
direitos, e depois quando frutífero há a junção destas diferenças para apuração do IR
devido.
· Que, geralmente, o trâmite processual demora vários anos, vindo a ocorrer o
pagamento das diferenças atrasadas uma única vez, neste caso não se pode atribuir ao
contribuinte o regime de caixa, mas sim sobre cada uma das parcelas devidas e não
pagas na época própria (regime de competência).
· Que o tributo não deve incidir sobre o valor total devido, mas sobre cada uma das
parcelas devidas e não pagas na época própria, sob pena de se impor ao segurado/autor
uma penalidade pela não concessão correta do beneficio na época própria, uma vez que
outros segurados que se encontravam em situação idêntica, porém que tiveram o
beneficio concedido na época oportuna e o receberam mês a mês, não sofreram
tributação relativa ao imposto de renda.
· Que, sobre o assunto, a própria PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)
através do Ato Declaratório n° 1, de 27/03/2009, assim dispõe que: "nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em considerações as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais regimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global".
· Que o próprio Secretário da Receita Federa! do Brasil, através da Instrução Normativa
RFB n° 1.127 de 07 de fevereiro de 2011, alterada pela IN/RFB n° 1.145, de
05//04/2011, veio disciplinar a tão controvertida questão dos RRA, fazendo justiça ao
contribuinte, que até então, para ter seus direitos resguardados, restavam apenas as vias
judiciais, o que mediante este ato legal, passou a ter tratamento tributário diferenciado
pela própria Receita Federal.
Ao final, requer a revisão da presente Notificação.
É o relatório.

A decisão de primeira instância (fls. 33-38) manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721645/2011-65

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/11/2014, Recurso Voluntário (fls. 44-46), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente
sujeitam-se à tributação sob o regime de competência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 44.623,37.
Restando incontroverso nos autos que os valores foram recebidos
acumuladamente em decorrência de decisão judicial, conclui-se que a recorrente tem razão.
O artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de
caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o
total dos rendimentos creditados e subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao
recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na
forma da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no
13.149, de 21 de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a
inconstitucionalidade do dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014).

À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.669 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721645/2011-65

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.

O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas
progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos à Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 56
DF CARF MF
Original